Tribunal: TJDFT
Processo: 0014056-94.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0014056-94.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: IVAN LUIZ DA SILVA D E S P A C H O A Apelação interposta pela parte Autora (ID 49743771) não foi instruída com o comprovante do pagamento das custas recursais. Diante desse fato e em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator